Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Em relação ao numerário existente em aplicação financeira, o Superior Tribunal de Justiça há muito confere interpretação extensiva ao dispositivo do art. 833, X, do Código de Processo Civil, de sorte que estão abrangidos pela proteção legal quaisquer valores até o limite de 40 salários mínimos, seja depositado em conta poupança, conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.